Tribunal: STF
Processo: HC 74899
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA
DA DENÚNCIA: NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA
DROGA APREENDIDA: INEXISTÊNCIA: NÃO MOTIVA NULIDADE DA SENTENÇA.
PROVA TESTEMUNHAL: POLICIAL CONDUTOR. POSSE DE SUSBSTÂNCIA
ENTORPECENTE: CONFIGURA DELITO.
1. Não há nulidade na denúncia quando os fatos narrados
possibilitam o amplo exercício do direito de defesa.
2. Sem prisão em flagrante, a inexistência de laudo de
constatação da droga apreendida não motiva nulidade da sentença se a
omissão for suprida, antes do oferecimento da denúncia, pela juntada
do laudo de exame toxicológico.
3. A condição de policial não desqualifica a testemunha.
4. A mens legis da Lei de Tóxicos é no sentido de também
considerar crime a posse de substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, sem autorização legal.
5.  Habeas corpus indeferido.